Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010680-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALFREDO DE SOUZA BORGES - CPF: 772.041.741-00 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de cesta de serviços diversa da básica, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”.

A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não impugnados, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral, não sendo ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010680-35.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Valfredo de Souza Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a)

DETERMINAR à empresa reclamada que efetive o cancelamento das cobranças relativas à tarifa bancária “Cesta B. Expresso4” na conta corrente de número 110388-1, Agência 252, de titularidade do autor Valfredo de Sousa Borges – CPF 772.041.741-00, no prazo de 10 dias da intimação da presente sentença, sob pena de configuração do crime de desobediência; e b)

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor os danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.828,60 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINAR COMPLEXIDADE POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA:

A Reclamante alega que na abertura de conta, foi obrigada a escolher cesta de serviços, os quais não concorda, e que vem sendo descontados gradativamente a título de serviços os quais são gratuitos.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a cesta de serviços foi escolhida pelo reclamante dentre as diversas oferecidas, não tendo optado pela “Cesta B expresso 04” com custo mensal expresso, conforme contrato de adesão devidamente assinado e não impugnado especificamente. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Sendo devida independente do uso do serviço, e caso quisesse cancelar cabia ao reclamante formalizar o pedido, o que não restou comprovado no processo, vigorando o contrato assinado, conforme termo de adesão (id. 186981683 pág. 7 e 8). Sendo as atualizações tarifárias publicadas no site do banco e dentro do sistema conforme cláusula 5 do termo assinado:

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de contratação do serviço, conforme termo de adesão devidamente assinado, com assinatura não impugnada de modo que desnecessária perícia grafotécnica.

MÉRITO:

A esse respeito, observa-se que o recorrido não impugna assinatura lançada no aludido termo em sede de impugnação à contestação, tampouco o teor do documento acostado, limitando-se a aduzir que não contratou o serviço bancário.

Do mesmo modo, em contrarrazões, o recorrido limita-se a informar que se tratam de descontos indevidos, oriundos de cesta de serviços bancários não contratados, sem impugnar de forma específica o print do termo de adesão acostado no recurso.

Assim, verifica-se que o recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos prova da origem dos descontos.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, haja vista que o banco recorrente apresentou prova desconstitutiva do direito do recorrido, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, de modo que, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito do banco recorrente.

Conforme jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E COISA JULGADA REJEITADAS. CONTINUIDADE DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DE CESTA DE SERVIÇO CUJA AÇÃO ANTERIOR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS REFERIDOS DESCONTOS. NOVA AÇÃO EM QUE SE JUNTA O INSTRUMENTO AUTORIZANDO OS DÉBITOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO BANCO. COMPROVADA A ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não há ofensa à coisa julgada, haja vista a ausência de identidade nos pedidos formulados nas duas demandas, razão pela qual rejeito a preliminar.

Em se tratando de nova ação em que se possibilita a produção de provas pelas partes, a juntada do termo de adesão à cesta de serviços, contendo as informações claras, objetivas e necessárias acerca do negócio, evidencia-se a existência da regularidade das cobranças efetuadas e legitima os descontos efetuados em conta corrente, ainda que exista ação anterior determinando a devolução destes descontos, por não ter sido, naquela oportunidade apresentado o instrumento contratual.

Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo banco, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.

(N.U 1003314-95.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023